Tribunal: TJDFT
Processo: 0718588-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718588-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: P. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER FERNANDO PULIDO JIMENEZ REQUERIDO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência à apelação interposta por ambas as partes, nos autos da ação para fornecimento de medicamento ajuizada por P.S.P. representado por seu genitor J.F.P.J. para fornecimento da bomba de infusão de insulina Minimed 780G e respectivos insumos, conforme prescrição médica, em face de BRADESCO SAÚDE S/A. Por ocasião da prolação da sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente, condenando o plano réu a custear à parte autora o tratamento com a bomba de infusão de insulina Minimed 780G, bem como demais acessórios e insumos listados pela médica assistente, bem a pagar ao autor a importância de R$ 2.000,00(dois mil reais). Explica que o recurso da parte autora diz respeito somente ao aumento do valor da indenização por danos morais. Informa que após a prolação da sentença o plano de saúde réu foi intimado para cumprir a obrigação, mas quedou-se inerte. Argumenta que diante da urgência e do risco de dano irreparável impõe-se o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, com fundamentos no art. 300, §2°do CPC. Ressalta que a probabilidade do direito está demonstrada pela prescrição médica detalhada constante nos autos, e o perigo de dano é evidente e grave, considerando a possibilidade concreta do menor sofrer hipoglicemias e hiperglicemias severas que podem causar inclusive lesões neurológicas. Requer a concessão liminar de tutela provisória de urgência, determinando que a BRADESCO SAÚDE S/A cumpra a sentença imediatamente. Parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Examinando os autos da ação de obrigação de fazer no 0705311-86.2024.8.07.0011 vê-se que a apelação foi interposta dia 27/03/2025 e o feito se encontra na fase processual compreendida entre a interposição da apelação e sua distribuição, razão pela qual recebo o requerimento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Excepcionalmente, quando restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, o risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso concreto, vislumbro o risco de dano grave ou de difícil reparação, como devidamente explicado por se tratar de criança que necessita da bomba de infusão de insulina e que teve seu pedido atendido por ocasião da sentença, mas o plano não deu cumprimento à determinação judicial. A probabilidade do direito advém de decisão da 3a turma do Superior Tribunal de Justiça que entendeu que as operadoras de planos de saúde devem cobrir o fornecimento de bombas de insulina para os beneficiários diagnosticados com diabetes tipo quando devidamente comprovada a necessidade do equipamento. Sem dúvida o tratamento é necessário é especializado e o referido plano não atendeu à determinação contida na sentença. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, determinando ao BRADESCO SAÚDE forneça no prazo de 5 dias ao ora Apelante a bomba de infusão de insulina Minimed 780G e respectivos insumos, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), não ultrapassando o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital